Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728277-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO MOURA DUARTE DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), exarada pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id 38635546), para juntar a comprovação da constituição em mora, com a notificação pessoal do réu no endereço indicado no contrato ou para comprovar a notificação extrajudicial por meio de protesto publicado em edital, sob pena de indeferimento da inicial. Preliminarmente, afirma a adequação do AGI, conforme CPC 1.015, I. Sustenta, em suma, não ser necessária a emenda, pois a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, cabendo ao financiado indicá-lo corretamente quando da contratação, não podendo ser o agravante penalizado pelo retorno do AR pelo motivo “endereço insuficiente”. Requer a tutela de urgência para recebimento da inicial e determinação para a busca e apreensão do veículo objeto da lide. 2. O ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre a tutela antecipada, limitando-se a exigir a comprovação de pressuposto processual específico da demanda ajuizada. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse (mas não se trata), não caberia agravo de instrumento. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 28 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator